Tribunal: TJES
Processo: 5007661-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007661-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES PINHEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADESÃO VÁLIDA E INFORMADA. CAPTURAS DE TELA INSUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONSUMIDORA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMO CONSECTÁRIOS DA NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTERIOR COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELOS AUTOS NA FORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Trata-se de duplo recurso, assim, considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Conheço de ambos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual os recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, quanto ao benefício da gratuidade de justiça pleiteado por JOSE RODRIGUES PINHEIRO, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da benesse. Como se explica, a ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOSE RODRIGUES PINHEIRO em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., em que a autora afirma que sofreu descontos de empréstimo consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou a pretensão autoral a partir do seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial.

Declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que diz respeito ao contrato de nº 002658 933622 024012 2C.

Ratifico a decisão de Id nº 72181529, que antecipou os efeitos da tutela.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato, que considero ser a do primeiro descontos realizado junto ao benefício da Requerente.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pela parte Autora em decorrência da pseudo contratação, os quais constam no Id nº 83006542.

Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão do contrato impugnado, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta da Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso contra a sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Diante das questões postas em juízo, entendo que, não obstante os argumentos do banco recorrido no sentido de que o contrato teria sido regularmente firmado por meio de contrato eletrônico, as capturas de tela acostadas aos autos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pela consumidora.

Nesse contexto, o alegado aceite carece de observância das formalidades legais exigidas, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal quanto à nulidade contratual, uma vez que, diante da impugnação apresentada, competia à parte recorrida comprovar a regularidade do pacto.

Com efeito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, consistente em demonstrar a adesão livre e informada da consumidora, tampouco provou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, evidenciada pela ausência das cautelas necessárias na oferta e formalização de seus serviços. Assim, acolho a pretensão recursal autoral para reconhecer a nulidade do pacto celebrado, reformando a sentença.

Em relação ao dano moral, constata-se nos autos a efetiva violação aos direitos da personalidade, assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, tendo em vista a comprovação da celebração de empréstimo consignado sem o consentimento válido da parte consumidora quanto aos termos contratuais, o que ocasionou descontos de seus ganhos mensais (destinados a sobrevivência). Tal situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando lesão apta a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A compensação de valores, bem como a fixação de correção monetária e juros, constituem consequências jurídicas diretas da declaração de nulidade do negócio jurídico, podendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública. Tais medidas visam impedir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes e promover o restabelecimento do status quo ante, mediante a recomposição integral das prestações indevidamente realizadas.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, quanto a parte JOSE RODRIGUES PINHEIRO, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito